Tribunal: TJDFT
Processo: 0766751-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. TERMO INICIAL DO DIREITO À ISENÇÃO. DATA DA INATIVIDADE. TEMA No 1.037 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito do autor à isenção de imposto de renda, desde 01/12/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: termo inicial do direito à isenção do imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o relatório médico datado de 09/07/2025 (ID 78790802), o autor sofreu acidente vascular cerebral hemorrágico em dezembro de 2018, o que lhe causou sequelas motoras, com paralisia irreversível e incapacitante.
4. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, concede a isenção do imposto de renda em favor dos aposentados, importando destacar que referido dispositivo foi declarado constitucional pelo STF no julgamento da ADI no 6025.
5. Ainda sobre a matéria, o Tema no 1.037 do STJ dispõe: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.”
6. Destarte, embora o diagnóstico datado de dezembro de 2018, o autor passou para a inatividade em 11/06/2021 (ID 78790801), termo inicial da isenção tributária.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer que a data da aposentadoria do autor, 11/06/2021, deve ser adotada como termo inicial para a isenção do imposto de renda.
8. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.037 do STJ.